Tribunal: TJSP
Processo: 2222173-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos relativos ao débito impugnado junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto indevido – legalidade – alegação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência para o fim de suspender os descontos relativos ao débito impugnado junto ao benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 200,00 por desconto indevido – legalidade – alegação da agravada de que não celebrou o contrato que originou a dívida – verossimilhança das alegações – grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o deferimento da medida – instituição financeira agravante que não trouxe no presente recurso qualquer documento para comprovar a existência da contratação – observação no sentido de que o valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela entidade previdenciária para fim de inserção de outros débitos consignados, a fim de que não haja a perda da margem consignável – multa – hipótese em que se fazia necessária a estipulação da astreinte, não obstante a intrínseca carga mandamental contida na decisão judicial – manutenção da multa, inclusive no valor e modo fixados – decisão mantida – agravo desprovido, com observação.